Tribunal: TJDFT
Processo: 0726692-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão que reconheceu a legitimidade passiva da empresa suscitada e autorizou a desconsideração inversa da personalidade jurídica, diante da configuração de fraude à execução e abuso da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir.
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à configuração da confusão patrimonial e do desvio de finalidade, elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica.
4. A alienação de participação societária ocorreu após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e antes da citação da adquirente, evidenciando conduta voltada a frustrar a satisfação da dívida.
5. A má-fé da adquirente é demonstrada pela coincidência de sócios entre as empresas envolvidas, pela ausência de cautelas na aquisição das quotas e pela impossibilidade de alegar desconhecimento da execução em curso.
6. As alegações relativas à ausência de esvaziamento patrimonial e à boa-fé da adquirente não apontam vícios formais no acórdão, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento.
7. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida.
8. Os fatos novos alegados não foram admitidos no feito, por não se enquadrarem como novos.
9. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a exposição das razões de convencimento.
10. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e Tese.
11. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o. CC, art. 50, §1o.